Tribunal: TJBA
Processo: 8044325-40.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044325-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAMILE SOUZA VILLA FLOR

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
POR
IMPEDIMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA. PROTEÇÃO AO DIREITO À SAÚDE, VIDA e DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1 –
Direito à Recusa Justificada
– Configura-se abuso de poder administrativo a exigência de vacinação compulsória contra COVID-19, desconsiderando a apresentação de contraindicação médica devidamente fundamentada.

2 –
Jurisprudência e Parâmetros
– De acordo com o julgamento das ADI 6586 e 6587, a imposição de medidas restritivas relacionadas à vacinação deve atender aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e dignidade humana, e respeitar as contraindicações médicas apresentadas.

3 –
Conclusão
– Concedida a segurança para que sejam respeitados os direitos da impetrante à integridade física e saúde, sem imposição de vacinação compulsória e com o deferimento da licença médica por homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
8044325-40.2022.8.05.0000
, em que figura como impetrante
JAMILE SOUZA VILLA FLOR
, e na condição de
I
mpetrado
s
o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA